Tribunal: STJ
Processo: 1018843-74.2023.8.26.0071
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207230 - SP(2025/0120636-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LAERCIO MARCOLINO DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA CLAUDENE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA - SP356581
GRAZIELLE ADELLE CALDEIRA VILLANI - SP318300
GUILHERMO BELMONTE MAZIN - SP442369
RUBENS ALVES DE OLIVEIRA - SP474200
AGRAVADO
: NOVA PRATA URBANIZACAO E PARTICIPACAO SS LTDA
ADVOGADA
: CINTIA RIBEIRO GUIMARÃES URBANO - SP286944
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO DE LEI
OBJETO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso, com fundamento na Súmula n. 284 do STF, em razão da
ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais federais supostamente
violados ou objeto de dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser afastada a Súmula n. 284
do STF para permitir o conhecimento do recurso especial, interposto com
fundamento na alínea
do permissivo constitucional, ao argumento de que seria
c
possível inferir das razões recursais quais artigos de lei seriam objeto da alegada
divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o óbice da Súmula n. 284 do STF quando não há a indicação do
dispositivo de lei objeto de interpretação jurisprudencial divergente, por implicar
em deficiência na fundamentação que inviabiliza o conhecimento do recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA57090692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8f0047c8-c5ed-47d6-8193-f8bb0acf1417

“1. A ausência de indicação do dispositivo de lei objeto de
Tese de julgamento:
divergência jurisprudencial impede o conhecimento do recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF”.
STF, Súmula n. 284; STJ:
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.120.664/MG
Turma, julgado em
DJe de
STJ:
19/9/2022,
21/9/2022;
AgInt
no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 3.004.957/RS
DJEN de
9/2/2026,
12/2/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/05/2026
25/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8f0047c8-c5ed-47d6-8193-f8bb0acf1417

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207230 - SP(2025/0120636-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LAERCIO MARCOLINO DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA CLAUDENE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA - SP356581
GRAZIELLE ADELLE CALDEIRA VILLANI - SP318300
GUILHERMO BELMONTE MAZIN - SP442369
RUBENS ALVES DE OLIVEIRA - SP474200
AGRAVADO
: NOVA PRATA URBANIZACAO E PARTICIPACAO SS LTDA
ADVOGADA
: CINTIA RIBEIRO GUIMARÃES URBANO - SP286944
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO DE LEI
OBJETO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso, com fundamento na Súmula n. 284 do STF, em razão da
ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais federais supostamente
violados ou objeto de dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser afastada a Súmula n. 284
do STF para permitir o conhecimento do recurso especial, interposto com
fundamento na alínea
do permissivo constitucional, ao argumento de que seria
c
possível inferir das razões recursais quais artigos de lei seriam objeto da alegada
divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o óbice da Súmula n. 284 do STF quando não há a indicação do
dispositivo de lei objeto de interpretação jurisprudencial divergente, por implicar
em deficiência na fundamentação que inviabiliza o conhecimento do recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56069006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:54
Código de Controle do Documento: 620e91a1-aeb9-494d-ad6e-3e0734d209b1

“1. A ausência de indicação do dispositivo de lei objeto de
Tese de julgamento:
divergência jurisprudencial impede o conhecimento do recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF”.
STF, Súmula n. 284; STJ:
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.120.664/MG,
Turma, julgado em
DJe de
STJ:
19/9/2022,
21/9/2022;
AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 3.004.957/RS,
DJEN de
9/2/2026,
12/2/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA CLAUDENE
PEREIRA DA SILVA e LAÉRCIO MARCOLINO DA SILVA contra julgado da
Presidência que, com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso em razão da Súmula n. 284 do STF.
A parte agravante alega que, da análise dos autos, especialmente dos
acórdãos recorrido e paradigma, é possível extrair claramente os dispositivos de lei
objeto da divergência de interpretação, defendendo a mitigação do formalismo
para assegurar a aplicação homogênea da lei.
Requer o provimento do presente agravo interno para reformar a decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial, para que seja o recurso
especial devidamente processado e julgado.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 840.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA56069006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:54
Código de Controle do Documento: 620e91a1-aeb9-494d-ad6e-3e0734d209b1

A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual envolvendo
compromisso de compra e venda de lote de terreno, com debate sobre a cobrança
de taxa de fruição. O valor da causa foi fixado em R$ 134.750,00.
Sobreveio recurso especial, interposto com fundamento no
III,
art. 105,
c
, da Constituição Federal, em que os recorrentes não se desincumbiram de
individualizar o dispositivo de lei federal, o objeto do dissídio interpretativo.
Nas razões do agravo interno, sustenta que das razões do recurso
especial é possível extrair claramente os dispositivos de lei objeto da divergência
, e pede o afastamento da Súmula n. 284 do STF.
de interpretação
Conforme consta na decisão agravada, foi aplicado o óbice da Súmula n.
284 do STF porque as razões do recurso especial não trouxeram a indicação
específica dos dispositivos federais que seriam objeto de dissídio interpretativo.
Com efeito, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno,
fato é que a parte recorrente deixou de indicar de maneira precisa e específica
sobre qual dispositivo de lei infraconstitucional recairia a apontada a divergência
jurisprudencial.
Registre-se que "o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados
como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão"
(AgInt no AREsp n.
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
2.120.664/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
19/9/2022,
21/9/2022)
Desse modo, a ausência de expressa indicação do artigo de lei
infraconstitucional objeto de dissídio jurisprudencial caracteriza deficiência na
fundamentação que inviabiliza o conhecimento do recurso especial, tanto pela
alínea
quanto pela alínea do permissivo constitucional, aplicando-se a Súmula
a
c
n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA56069006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:54
Código de Controle do Documento: 620e91a1-aeb9-494d-ad6e-3e0734d209b1

Nesse sentido, merece destaque o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL
VIOLADOS
OU
OBJETO
DE
DIVERGÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. NÃO PROVIMENTO.
1. A ausência de indicação pela parte recorrente de qual dispositivo legal teria
sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica
deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula no
284 do STF, por analogia.
2.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 3.004.957/RS,
julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
12/2/2026.

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação que
justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA56069006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:54
Código de Controle do Documento: 620e91a1-aeb9-494d-ad6e-3e0734d209b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.207.230 / SP
Número Registro: 2025/0120636-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10188437420238260071
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAERCIO MARCOLINO DA SILVA
RECORRENTE : MARIA CLAUDENE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA - SP356581
GRAZIELLE ADELLE CALDEIRA VILLANI - SP318300
GUILHERMO BELMONTE MAZIN - SP442369
RUBENS ALVES DE OLIVEIRA - SP474200
RECORRIDO
: NOVA PRATA URBANIZACAO E PARTICIPACAO SS LTDA
ADVOGADA
: CINTIA RIBEIRO GUIMARÃES URBANO - SP286944
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LAERCIO MARCOLINO DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA CLAUDENE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA - SP356581
GRAZIELLE ADELLE CALDEIRA VILLANI - SP318300
GUILHERMO BELMONTE MAZIN - SP442369
Documento eletrônico VDA57079062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:35
Código de Controle do Documento: 9ad6dcae-b0cd-46c6-a398-bc8f308f62c6

RUBENS ALVES DE OLIVEIRA - SP474200
AGRAVADO
: NOVA PRATA URBANIZACAO E PARTICIPACAO SS LTDA
ADVOGADA
: CINTIA RIBEIRO GUIMARÃES URBANO - SP286944
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:35
Código de Controle do Documento: 9ad6dcae-b0cd-46c6-a398-bc8f308f62c6